Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711156-51.2023.8.07.0006 APELANTE: LUCAS NUNES FREIRE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Lucas Nunes Freire contra a r. sentença Id. 61867226, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Antes do julgamento, as partes firmaram acordo, conforme o Id. 61867235. Intimado para dizer se desiste da Apelação interposta (Id. 62229377), o Apelante juntou o comprovante de pagamento do acordo, no valor de R$ 9.430,00 (nove mil, quatrocentos e trinta reais) - Id. 62479321. Requereu, ainda, a homologação do acordo, bem como a expedição de alvará de levantamento dos valores consignados em juízo, por entender que se houve a quitação da dívida. Defende que os valores consignados devem lhe ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da Ré (Ids. 62479317 e 62730386). O referido termo foi assinado pelos seus respectivos patronos, que detêm poderes para a prática do ato. O presente acordo também abrange a Ação de Busca e Apreensão no 0714107-18.2023.8.07.0006, e foi homologado em primeira instância (Id. 207076402 daqueles autos). Verifico, ainda, que comprovada a quitação, conforme item 5 do contrato entabulado entre as partes, e não havendo disposição em contrário no acordo, revela-se devido o levantamento dos valores depositados em Juízo pelo Autor. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 61867235, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Homologo, ainda, o pedido de desistência da Apelação. Por fim, tendo em vista o teor da petição Id. 62479317, expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora